Tribunal: TJDFT
Processo: 0701530-40.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0701530-40.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: FÁBIO ADELMAR PIRES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o recorrido para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 dias sobre os embargos opostos (ID 57306349), nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010